Tribunal: TJPA
Processo: 0817978-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817978-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA VIANA LEITE, A VIANA LEITE - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO QUE CONFIGURA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por A. Viana Leite – ME e Ana Viana Leite contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por entender que foram opostos contra despacho de mero expediente. As agravantes sustentam que já gozavam do benefício da gratuidade da justiça, anteriormente concedido em embargos à execução, e que, por isso, seria indevida a exigência de nova comprovação de hipossuficiência. Alegam ainda que o despacho impugnado possui conteúdo decisório, por impor ônus processual e penalidade, devendo ser reconhecido como decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível exigir nova comprovação de hipossuficiência por parte de pessoa jurídica que alega já possuir gratuidade de justiça deferida em ação anterior; e (ii) estabelecer se o despacho que determina tal comprovação possui natureza decisória, passível de impugnação por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática agravada segue entendimento consolidado do STJ no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo lícito ao magistrado exigir comprovação, inclusive de ofício (REsp 323.279/SP; Súmula 481 do STJ).

4.

A gratuidade anteriormente concedida em embargos à execução não gera efeito automático para outras ações ou fases processuais, sendo necessário demonstrar a continuidade da situação de hipossuficiência.

5.

O despacho que determinou a intimação para comprovação da hipossuficiência não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, razão pela qual é irrecorrível por meio de embargos de declaração.

6.

A jurisprudência majoritária reconhece que embargos de declaração não são cabíveis contra despachos de mero expediente, mesmo quando contenham determinação de providências (TJMT, TJRS, TJPR citados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar sua hipossuficiência financeira, ainda que já tenha sido beneficiada anteriormente.

2.

O despacho que determina a comprovação de hipossuficiência não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 1.001; 1.022; 1.024, §2º; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 323.279/SP; STJ, Súmula 481; TJMT, EMBDECCV 10014785620198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.08.2020; TJRS, EMBDECCV 70085559532, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 14.03.2022; TJPR, ED 00025698020148160092, Rel. Juíza Bruna Greggio, j. 23.03.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

de Embargos de declaração em Agravo de instrumento
interposto por
A. VIANA LEITE – ME E ANA VIANA LEITE
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 24695084), que não conheceu dos aclaratórios, por ter sido manejado contra despacho de mero expediente.

Em suas razões (PJe ID nº 25413746),
sustentam os recorrentes, em síntese
, que o ora agravado ajuizou a execução de título extrajudicial, com base em Cédula de Crédito Comercial no valor inicial de R$ 40.000,00, e que evoluiu para mais de R$ 265.000,00. Afirmam que os embargos à execução opostos anteriormente foram rejeitados, mas, ainda assim, foi-lhes concedido o benefício da gratuidade da justiça e, mesmo sendo beneficiárias da gratuidade, a relatora do presente agravo determinou a comprovação de hipossuficiência sob pena de indeferimento do benefício, em decisão classificada como mero despacho de expediente.

Em complemento, entendem que a decisão agravada incorreu em vício de contradição e erro material, por considerar que haveria pedido de gratuidade nos autos, quando na verdade a parte agravante apenas informou a existência do benefício já concedido, citando entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, como no AgRg nos EAREsp 86915/SP, que estabelece que a assistência judiciária gratuita, uma vez concedida, prevalece em todas as instâncias e atos processuais, salvo expressa revogação.

Por derradeiro, afirma que o
decisum
embora denominado despacho, possui conteúdo decisório, pois impõe ônus processual (comprovação de hipossuficiência) e penalidade em caso de descumprimento (indeferimento do benefício e deserção do recurso), devendo, portanto, ser considerada decisão interlocutória. Outrossim, exigir nova comprovação de hipossuficiência, sem revogação do benefício anterior e sem fato novo, viola o direito de acesso à justiça.

Nesses termos, postulam:

“a) Preliminarmente, o reconhecimento do caráter decisório do despacho de ID 17228054, integralizado pela decisão de ID 24695084 e da existência de erro in judicando e erro in procedendo, conhecendo do agravo interno, determinando a intimação do agravado para, querendo, apresente sua manifestação no prazo legal e, independentemente da resposta do agravado, requer a retratação da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC;

b) No mérito, não havendo retratação, requer que esse C. Colegiado reconheça existência de erro in judicando e erro in procedendo, diante da contradição e erro de premissa equivocada, dando provimento ao agravo interno para anular as decisões de ID 17228054 e ID 24695084, reconhecendo os benefícios da gratuidade da da justiça concedido nos embargos à execução nº 0000345-17.2008.8.14.0067, determinando à relatora que dê prosseguimento ao agravo de instrumento, incluindo-o em pauta de julgamento”.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a legislação e jurisprudência pátria, não tendo as Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Rememoro que o recurso veio redistribuído a minha relatoria, ante a prevenção do Agravo de Instrumento anterior, processo nº 0808499-46.2018.8.14.0000, em que houve o recolhimento das custas recursais, sendo ao todo interposto 04 agravos de instrumento em sede recursal (
0808566-11.2018.8.14.0000
; 0808990-48.2021.8.14.0000 –
condenação por litigância de má-fé -
, além dos presentes autos).

Acrescento ainda, que nos autos do agravo nº 0808990-48.2021.8.14.0000 também foi determinada a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, tendo esta procedido ao recolhimento das custas.

Com efeito, em que pese a ora Agravante insistir que o despacho para comprovação de sua hipossuficiência possui caráter decisório e que estaria amparada pela gratuidade da justiça concedida em primeiro grau, esquece-se que para a pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, podendo, inclusive, o magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:
"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais".

Outrossim, tal como afirmado em suas razões estaria amparada pela gratuidade nos autos dos embargos a execução, sendo que a decisão agravada atacada foi prolatada nos autos da ação de execução.

Acrescento, ainda, que a determinação judicial para comprovação de hipossuficiência de pessoa jurídica, quando não há indeferimento do pedido de gratuidade,
mas sim uma exigência de provas, é considerada um despacho de mero expediente
. Isso ocorre porque o juiz, ao invés de negar o benefício, apenas solicita mais informações para avaliar a situação financeira da empresa. Essa determinação não possui caráter decisório, sendo apenas um impulso oficial do processo

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
A. VIANA LEITE – ME E ANA VIANA LEITE
, contra despacho prolatado (PJe ID nº 17228054), verbis:

“(...) Nesse sentido, tal como procedi no agravo nº 0808990-48.2021.8.14.0000,
determino

a

intimação das Recorrentes
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC:

1) Apresentem documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento do preparo recursal pelas Agravantes, nos termos do art. 99, §2º c/c art. 932, Parágrafo único do CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal pleiteada ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais.

Após, retornem conclusos”.

A parte Embargante, em suas razões recursais (PJe ID nº 17417295) afirma que a decisão de ID 17228054 contém os vícios de contradição e erro material por premissa equivocada, sobretudo considerando que gozam da prerrogativa da gratuidade da justiça.

Nesses termos, postulam “conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, determinando-se a intimação do embargado/agravado para, querendo, responda ao recurso, nos termos do art. 1.023, § 2° do CPC. No mérito, que os Embargos de Declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, anulando a decisão embargada, haja vista que as embargantes já são beneficiárias da gratuidade da justiça, determinando que os autos retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento, considerando que já foram apresentadas as contrarrazões pelo agravante/embargado”.

Não foram apresentadas de contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Decido
.

Passo a decidir monocraticamente,
com fundamento no § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, bem como no parágrafo único do art. 262 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

De plano, esclareço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento,
que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento precisos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
, portanto, justificá-los em hipóteses não previstas no códex conduzem imperiosamente ao não conhecimento dos aclaratórios.

Isto porque os embargos declaratórios
não são cabíveis contra despachos de mero expediente
, sendo essa a hipótese dos autos, veja-se:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. VIANA LEITE – ME E ANA VIANA LEITE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba-PA, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
ajuizada pelo Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que determinou a intimação da parte Agravada para contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Após, o aludido Desembargador indicou minha prevenção em razão da relatoria do Agravo de Instrumento nº 0808566-11.2018.8.14.0000.

É o essencial relatório.

Decido.

Inicialmente,
reconheço a prevenção indicada.

Afirmam as Agravantes, de plano, que deixaram de recolher o preparo por serem beneficiárias da justiça gratuita nos autos dos embargos à execução nº 0000650-93.2011.8.14.0067, devendo ser aplicada por extensão a ação de execução.

Nesse contexto, destaco que o e. TJPA atualizou o Enunciado da Súmula nº 6 nos seguintes termos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Dessa forma, da análise das razões recursais, verifico que a primeira Agravante é pessoa jurídica de direito privado e a segunda Agravante empresária.

Sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita, o STJ possui entendimento sumulado conforme se depreende abaixo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Diante disso, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a pessoa jurídica, faz jus a benefício da justiça gratuita,
desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito no presente caso.

Rememoro que, ao tempo da análise do Agravo de Instrumento nº 0808990-48.2021.8.14.0000, determinei que as Recorrentes comprovassem a hipossuficiência nos autos, não tendo logrado êxito, oportunidade em que efetuou o pagamento das custas recursais.

Desse modo, ante todas as considerações, se tornam relevantes as providências dispostas no §2º do art. 99 do CPC,
devendo as Agravantes trazerem aos autos comprovantes de que preenchem os pressupostos legais para a concessão do referido benefício.

Nesse sentido, tal como procedi no agravo nº 0808990-48.2021.8.14.0000,
determino

a

intimação das Recorrentes
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC:

1) Apresentem documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento do preparo recursal pelas Agravantes, nos termos do art. 99, §2º c/c art. 932, Parágrafo único do CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal pleiteada ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais.

Após, retornem conclusos”.

É o que preconiza o art. 1.001 do CPC:
“Dos despachos não cabe recurso”.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE
(ART. 1.001 DO CPC)– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determinou a reiteração da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto despacho de mero expediente, o qual se apresenta irrecorrível, conforme preconiza o art. 1.001 do CPC. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento dos Embargos. (TJMT - EMBDECCV: 10014785620198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1001 DO CPC. Os despachos de mero expediente não são passíveis de embargos declaratórios. Inteligência do artigo 1001 do CPC.Precedentes do TJRGS e STJ.Embargos de declaração não conhecidos. (TJRS - EMBDECCV: 70085559532 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 14/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022).

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SÃO A VIA ADEQUADA PARA ATACAR DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002569-80.2014.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 23.03.2020) (TJPR - ED: 00025698020148160092 PR 0002569-80.2014.8.16.0092 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 23/03/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/03/2020)

Ante o exposto, não configurado nenhum dos requisitos e pressupostos,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
conforme a fundamentação legal exposta.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Ao final,
certifique
o transcurso do prazo expresso do despacho de ID nº 17228054, retornando, conclusos”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não conhecimento dos Aclaratórios, não tendo ainda, sequer sido indeferida a gratuidade da justiça em sede recursal, sobretudo porque não certificado nos autos o decurso do prazo para comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Logo, reitero a legalidade do procedimento em exigir a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, nos termos da súmula 481 do STJ
.

Corroborando o entendimento ora esposado, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE PARA FINS DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil trouxe rol taxativo (taxatividade mitigada, segundo o Superior Tribunal de Justiça) das hipóteses de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento, nas quais não costa o caso dos autos. 2. O Art. 1,001, por seu turno, determina que os despachos são irrecorríveis. 3. A decisão agravada por instrumento não foi revestida de conteúdo decisório, apenas determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira do requerente, para, depois decidir acerca do cabimento. 4. Não merece reforma a decisão que negou seguimento a agravo de instrumento interposto em face de despacho desprovido de carga decisória, que somente determinou a intimação da parte para juntar documentos. 5. Decisão mantida. Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº 8011400-25.2021.8.05 .0000.1, em que é agravante ALAN SANTOS e agravado o ESTADO DA BAHIA, Acordam os MM. Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Salvador, de de 2021. PRESIDENTE DES. GEDER L. ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
(TJ-BA - AGV: 80114002520218050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

Ao final, decorrido o prazo,
certifique
o transcurso do prazo expresso do despacho de ID nº 17228054, retornando, conclusos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025